Tribunal: TJMT
Processo: 1025268-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025268-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRUNO GONÇALVES CALIXTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO GONÇALVES CALIXTO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83967498):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCEJA) – VALORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA FICTA PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO CNJ No 44/2013 – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de conclusão de ensino fundamental ou médio por reeducando que participa da atividade estudantil vinculada à unidade prisional, o cômputo das horas de estudo e do respectivo bônus, para fins de remição da pena, se dará pela análise da frequência escolar expedida pelo presídio.
A carga horária ficta prevista no artigo 1o, IV, da Recomendação CNJ no 44/2013, se restringe, segundo o próprio enunciado normativo, ao apenado que não se encontra, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e que, portanto, realiza estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico.”
Nas razões do recurso especial (Id. 85599981), o recorrente sustenta a violação aos artigos 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, 24, inciso I, e 35 da Lei no 9.394/1996, bem como aos artigos 1o, incisos I e IV, e 4o, incisos IV e VII, da Recomendação no 44/2013, do CNJ, ao argumento de que faz jus à benesse contida na Recomendação no 44/2013 do CNJ, segundo a qual à remição da pena pelo estudo será acrescida 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino.
Recurso tempestivo (Id. 85754451).
Contrarrazões (Id. 88387958).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a declaração de 151 (cento e cinquenta e um) dias de remição, ao argumento de que faz jus à benesse contida na Recomendação no 44/2013, do CNJ, segundo a qual, à remição da pena pelo estudo será acrescida 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Bruno Gonçalves Calixto se insurge contra a decisão proferida no Processo Executivo de Pena n. 2000183-45.2019.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Criminal de Sinop/MT., em que foi indeferida a aplicação, em seu favor, da benesse contida no art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, que assim dispõe:
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
(...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; (...)”. (Destaquei).
Antes de mais nada, deve-se ter em mente que a referida Recomendação não tem força vinculante, devendo os parâmetros para o deferimento da remição seguir as regras da LEP.
Mesmo que assim não fosse, infere-se do documento de fl. 132 que no segundo semestre de 2019 o agravante estava frequentando a escola dentro da unidade prisional, o que significa dizer que não se enquadra na regra da aludida Recomendação, cuja aplicação destina-se tão somente aos apenados que, não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria e, assim, concluírem o ensino fundamental ou o ensino médio.
(...)
Diante do que foi o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento a este Agravo em Execução.” (Id. 80004540) (grifos no original)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que manteve inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT (execução penal), está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a normativa em questão prevê um cálculo diferenciado para remição de pena àqueles condenados que estejam estudando exclusivamente por conta própria, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos" (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 615.151/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. SENTENCIADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A vinculação do apenado a atividade regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta ilegalidade apontada pela defesa, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça